Tribunal: TJDFT
Processo: 0708835-38.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO.
1. Conforme previsão do inciso II do artigo 28-A do Código de Processo Penal, é facultado ao Ministério Público a inserção de renúncia voluntária de bem relacionado ao crime como cláusula do Acordo de Não Persecução Penal.
2. Ausente previsão nesse sentido e cumpridos termos do acordo com extinção da punibilidade, não cabe ao juiz decretar o perdimento de arma de fogo cuja propriedade é regular, sob pena de violação ao devido processo legal. Precedentes.
3. Recurso provido.